Tribunal: STF
Processo: AI 193665
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA. Longe fica de vulnerar a
Carta da República acórdão mediante o qual se reconheceu o direito à
correção do saldo da conta vinculada do FGTS, considerada a inflação
de junho de 1987, janeiro de 1989 e abril de 1990.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.